Tribunal: TJES
Processo: 5007872-98.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007872-98.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDERSON NASCIMENTO MERCEDES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº
5007872-98.2024.8.08.0047

Origem
:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: WENDERSON NASCIMENTO MERCEDES.

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTIONAMENTO SOBRE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS, ANÁLISE DE CRÉDITO E MORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 381/STJ. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR/RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor ter contraído empréstimo pessoal, entretanto os juros aplicados estão em desacordo com os juros legais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais,

de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso limita-se à alegação de abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. Conforme a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em matéria de contratos bancários, aplica-se a Súmula 381:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

7. Ademais, no controle da abusividade, prevalece o entendimento de que a taxa de juros só se considera abusiva quando discrepar de forma flagrante da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação de mesma natureza e época.

8. No caso dos autos, a Sentença acertadamente concluiu que o Recorrente não apresentou prova concreta que demonstrasse a alegada discrepância ou abusividade dos juros aplicados ao contrato. O Recorrente não cumpriu o ônus probatório que lhe competia, nos termos do Art. 373, I, do Código de Processo Civil, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de que a taxa de juros contratada supera a taxa média de mercado de forma significativa.

9. O Recorrente busca a condenação da Recorrida em danos morais, fundada em suposta falha na prestação do serviço (cobranças e negativa de crédito).

10.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral, exigindo-se a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

11. O dano moral não se resume a mero dissabor ou descumprimento contratual, conforme alegado pela Recorrente, mas sim a grave lesão a direitos da personalidade.

12. Não havendo ato ilícito comprovado, tampouco dano à esfera íntima ou moral do Recorrente, a improcedência do pedido de indenização por danos morais devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), porquanto se reconhece que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)